Tribunal: TJDFT
Processo: 0748476-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748476-22.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIO FERREIRA JUNIOR, SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: INSTITUTO TEEN MENTORS DE EDUCACAO EMOCIONAL E AUTOCONHECIMENTO EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA PINA VIEIRA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SILVIO FERREIRA JUNIOR e SANTOS PEREGO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão do Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0736147-77.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de instauração do incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica em face da empresa da qual a executada é sócia-administradora. Em suas razões, os recorrentes alegam que houve esvaziamento patrimonial da parte executada, não sendo encontrados bens suficientes em seu nome para a quitação da dívida. Argumentam que, embora os valores penhorados até o momento somem apenas quantias modestas, o débito remanescente ultrapassa R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), além de honorários advocatícios, o que demonstra a insuficiência dos bens pessoais da agravada para o adimplemento integral da obrigação. Aduzem que há evidente confusão patrimonial entre a executada e a empresa da qual é sócia, uma vez que, mesmo sem ativos financeiros em suas contas pessoais, a devedora mantém um padrão de vida elevado, com viagens nacionais e internacionais recorrentes, que incluem destinos como Portugal, Itália e Suíça. Defendem que essas despesas são realizadas com recursos ocultados na pessoa jurídica, reforçando o uso abusivo da empresa para impedir a satisfação de seus credores pessoais. Requerem a concessão de liminar, a ser confirmada no mérito, para que seja deferido o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica para incluir o INSTITUTO TEEN MENTORS DE EDUCACAO EMOCIONAL E AUTOCONHECIMENTO EIRELI na execução, permitindo a penhora de seus bens, contas e cotas sociais. Preparo regular (ID 66162868). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). No caso em apreço, não merece amparo o pedido de antecipação da tutela recursal, pois não vislumbro o requisito de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação. Na origem, o magistrado inadmitiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada em decisão assim fundamentada, verbis: Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença movido por SILVIO FERREIRA JUNIOR em desfavor de PATRICIA VIEIRA PINA, sendo que a parte credora objetiva o redirecionamento do procedimento em desfavor de pessoa jurídica da qual a executada é sócia, requerendo a instauração do incidente previsto no art. 135 do Código de Processo Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. É inconteste que vige em nosso ordenamento o princípio da autonomia das pessoas jurídicas. Contudo, tal regra não é absoluta e permite em determinados casos a penetração no escudo da autonomia, a fim de alcançar o patrimônio dos sócios. A teoria da desconsideração da pessoa jurídica, quanto aos pressupostos de sua incidência, subdivide-se em duas categorias: teoria maior e teoria menor da desconsideração (COELHO, Fábio Ulhôa. Direito Comercial, vol 2. São Paulo: Saraiva). A teoria menor da desconsideração parte da premissa de que basta a prova de insolvência da pessoa jurídica para o pagamento de suas obrigações, independentemente da existência de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial. Para esta teoria, o risco empresarial normal às atividades econômicas não pode ser suportado pelo terceiro que contratou com a pessoa jurídica, mas pelos sócios e⁄ou administradores desta, ainda que estes demonstrem conduta administrativa proba, isto é, mesmo que não exista qualquer prova capaz de identificar conduta culposa ou dolosa por parte dos sócios e⁄ou administradores da pessoa jurídica. No ordenamento jurídico brasileiro, a teoria menor da desconsideração foi adotada excepcionalmente, por exemplo, no Direito Ambiental (Lei n. 9.605⁄98, art. 4o) e no Direito do Consumidor (CDC, art. 28, §§ 2 e 5o). Tal teoria não se aplica ao caso em questão, porque não estamos defronte de uma relação de consumo ou de danos ao meio ambiente, uma vez que a parte Autora é fornecedora de serviços. A teoria maior, por sua vez, não pode ser aplicada com a mera demonstração de estar a pessoa jurídica insolvente para o cumprimento de suas obrigações. Exige-se, aqui, além da prova de insolvência, a demonstração de desvio de finalidade ou a demonstração de confusão patrimonial. A prova do desvio de finalidade faz incidir a teoria (maior) subjetiva da desconsideração. O desvio de finalidade é caracterizado pelo ato intencional dos sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da personalidade jurídica. A demonstração da confusão patrimonial, por sua vez, faz incidir a teoria (maior) objetiva da desconsideração. A confusão patrimonial caracteriza-se pela inexistência, no campo dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa jurídica e do de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas jurídicas. A teoria maior da desconsideração, seja a subjetiva, seja a objetiva, constitui a regra geral no sistema jurídico brasileiro, positivada no art. 50 do CC⁄02 e é a que se aplica ao caso dos autos. No caso em apreço, em que pese demonstrada a ausência de patrimônio disponível para satisfazer o crédito, este não se mostra motivo suficiente para, por si só, autorizar o alcance do patrimônio da pessoa jurídica. Nesse sentido, é a recente jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, perfilhando o mesmo entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Confiram-se os seguintes arestos: (...) Este entendimento visa perfilhar aos entendimentos jurisprudenciais dominantes no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e no Superior Tribunal de Justiça, sendo um dever deste juízo zelar pela integridade das jurisprudências dos tribunais. Importante ressaltar que, apesar da regra, ainda, não prever expressamente a possibilidade de controle e indeferimento liminar do pedido de desconsideração, o que numa primeira análise pode soar bem a luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o ordenamento jurídico possibilita tal análise. Assim, com fundamento na regra do art. 133, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 133. ... § 1o O pedido de desconsideração da personalidade jurídica observará os pressupostos previstos em lei.), compreendo ser admissível o indeferimento liminar, quando não restar demonstrada a existência de mínimos elementos de convencimento acerca dos pressupostos. Neste sentido, o professo Fredie Didier Junior assevera: Por isso, o pedido de instauração do incidente deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais que autorizam a intervenção (art. 134, § 4o, CPC), sob pena de inépcia (ausência de causa de pedir, art. 330, § 1o, I, CPC). Não bastam, assim, afirmações genéricas do que a parte quer desconsiderar a personalidade jurídica em razão do ‘princípio da efetividade’ ou do ‘princípio da dignidade da pessoa humana’. Ao pedir a desconsideração, a parte ajuíza uma demanda contra alguém; deve, pois, observar os pressupostos do instrumento da demanda. Não custa lembrar: a desconsideração é uma sanção para a prática de atos ilícitos; é preciso que a suposta conduta ilícita seja descrita no requerimento, para que o sujeito possa defender-se dessa acusação. (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil, vol. 1. Salvador: Jus Podivm, 2015, 17a ed., 520/521) O instituto da desconsideração sempre foi tratado como um incidente e assim o é, ou seja, o tema poderá ser resolvido por meio de uma decisão interlocutória, não havendo impedimento para este tema ser apreciado no despacho da inicial ou quando do saneamento do feito (art. 357 do CPC). Ora, se o tema pode ser resolvido por meio de decisão interlocutória, não há óbice para a adoção inversa da regra do art. 10 do Código de Processo Civil, qual seja, se for para indeferir, não há necessidade de oitiva da parte contrária. Para reforçar a tese do indeferimento liminar, recentemente, o egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios modificou seu Regimento Interno e fez incluir o seguinte dispositivo: Art. 340. O relator poderá indeferir de plano o incidente: I - quando manifestamente incabível a sua instauração; II - quando a petição não descrever fatos e fundamentos jurídicos que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica; III - quando manifestamente improcedente a desconsideração da personalidade jurídica. Parágrafo único. Da decisão do relator cabe agravo interno. Assim, quando for manifestamente improcedente, ou seja, for possível de antemão já identificar a ausência dos pressupostos para o deferimento do pedido, poderá o juiz indeferir o processamento do incidente de desconsideração formulado na inicial. Esta conduta não é um cerceamento do direito da parte, a qual poderá renová-lo oportunamente, desde que presentes os pressupostos. Portanto, enquanto não comprovados os pressupostos autorizativos, é defeso a este juízo o exercício de presunções e em face da excepcionalidade que a medida se reveste, é forçoso o indeferimento liminar do pedido. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. Sem adentrar no requisito da probabilidade de provimento do recurso, é certo que o cumprimento de sentença foi instaurado em 14 de outubro de 2021, ou seja, há mais de três anos. Foram requeridas diversas diligências pelo exequente, como a pesquisa em sistemas informatizados à disposição do Juízo, como Sisbajud, Infojud e Renajud (ID 136667015). Além disso, foi deferida penhora do crédito da executada junto a Secretaria Extraordinária da Família do Distrito Federal, até o limite de 30% (trinta por cento) do seu valor total, e para expedição de ofício ao aludido órgão para que informe os valores que a devedora tem a receber (ID 157721419). Assim, dado o tempo de trâmite da execução de título extrajudicial, não se verifica a urgência necessária para a antecipação da tutela recursal, sendo necessária a oitiva da parte contrária antes de se adentrar na análise do mérito do recurso, notadamente a desconsideração da personalidade jurídica da agravada. Cuida-se de medida extrema, de modo que exige análise cautelosa, antes de eventual procedência do pedido. Por conseguinte, a análise dos requisitos da desconsideração da personalidade jurídica será processada por ocasião do julgamento do agravo de instrumento pelo Colegiado. Por certo, qualquer espécie de urgência restaria caracterizada na tentativa de dilapidação do patrimônio, o que, além de não estar evidenciada nos autos, já haveria ocorrido, dado o longo lapso de tempo em que tramita a presente execução. Desse modo, não estando caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se mostra cabível o deferimento do pedido de concessão de liminar, porquanto inviabilizada a necessária cumulação dos requisitos probabilidade do direito e perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator